Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. PONDERAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor com o propósito de reformar a sentença para majorar sua indenização a título de danos morais, decorrente do atraso advindo do serviço de transporte aéreo.
2. Comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre estes, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da equidade e da moderação, sopesando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, de modo a alcançar a compensação pelo mal causado, punir e desestimular a repetição do ato pelo ofensor, mas sem que resultar em enriquecimento do ofendido.
3. Mantida a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento ao autor de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da falha na prestação dos serviços.
4. Recurso conhecido e não provido.